Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718164-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Defensoria Pública do Distrito contra a referida no Id. 29706354. Os embargos de declaração foram interpostos com suporte na hipótese de erro material. O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 29714646), em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material ao indicar, de modo equivocado, o número da quadra referente ao endereço onde o “DF Legal” está a promover a demolição de acessões físicas. Requer, portanto, o provimento do recurso apenas para que seja corrigido o apontado erro material. É a breve exposição. Decido. Recebo a petição referida no Id. 29714646 como embargos de declaração. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Com efeito, a decisão embargada incorreu no apontado erro material ao indicar, de modo equivocado, o número de uma das quadras referentes ao endereço onde o “DF Legal” está a promover a indevida demolição de acessões físicas. Portanto, a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada devem ser corrigidos. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso apenas para corrigir o erro material apontado e esclarecer que o endereço em questão consiste em “quadras AC 403 e 404, quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF”. Portanto, para que não reste dúvida, transcrevo o dispositivo da decisão com a correção do aludido erro material: “Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar: a) o Distrito Federal seja intimado para apresentar, em 15 (quinze) dias, plano de operação nas quadras AC 403 e 404, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, com a observância da distinção entre ocupação anterior e posterior ao início da pandemia, da necessidade de prestação de serviço de assistência social às famílias envolvidas e da comprovação de que as pessoas afetadas foram notificadas a respeito da operação em questão, iniciada aos 29 de setembro de 2021; e b) a imediata suspensão da prática de quaisquer atos de remoção forçada nas quadras AC 403 e 404, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, ou em qualquer outro local, que não respeite a decisão liminar proferida neste agravo de instrumento; c) a intimação em nome do próprio “DF Legal” com a ordem de paralisação da operação de remoção de acessões físicas nas quadras AC 403 e 404, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, com o encaminhamento de cópia em anexo da decisão referida no Id. 26491349; e d) a imediata identificação, por meio de mandado e em caráter de urgência, dos agentes públicos envolvidos no ato de desobediência, para que sejam adotadas as providências no âmbito criminal. Constatada a situação de flagrância, o Oficial de Justiça deverá requisitar força policial para que seja promovida a necessária prisão em flagrante dos agentes públicos recalcitrantes. À zelosa secretaria da Egrégia Turma Cível, com urgência, para que cumpra o necessário.” Preclusa a decisão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.